Tribunal: TJDFT
Processo: 0710378-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Maus-tratos. Provas. Insuficiência.

1 –- O crime de maus-tratos consiste em expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina.

2 -- Provas, insuficientes, que deixam dúvidas quanto ao crime de maus-tratos, não autorizam a condenação.

3 -- Apelações não providas.